Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-56.2021.8.11.0059
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-56.2021.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), VERNER MIGUEL HORN - CPF: 502.776.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE GREGORY - CPF: 703.933.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE VOLK HORN - CPF: 588.550.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 57.456.281/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DO VALOR DA CAUSA MANTIDA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO PAGAMENTO DE CUSTAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a improcedência de embargos de terceiro. O julgado embargado reconheceu a preclusão da discussão sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido objeto de agravo de instrumento e de que o pagamento das custas complementares configurou ato incompatível com a vontade de recorrer.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão e contradição quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
manifestação expressa sobre a compatibilidade do entendimento com o art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil; e
(iii)
reconhecimento de que a matéria relativa ao valor da causa não se encontra preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o acórdão incorreu em omissão ao não detalhar o caráter excepcional da urgência para fins de aplicação do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
verificar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto à regra de impugnação diferida em preliminar de apelação; e
(iii)
identificar se existe contradição interna no reconhecimento da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa e seu manejo pressupõe a efetiva demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil; e não se prestam ao rejulgamento da causa ou à revisão de fundamentos jurídicos, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP e do Superior Tribunal de Justiça no EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT.

5. Inexiste omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão enfrentou a questão e consignou que a decisão que majora o valor da causa e determina a complementação de custas, sob pena de cancelamento da distribuição, apresenta urgência decorrente do risco de gravame processual de difícil reparação, o que exige impugnação imediata por agravo de instrumento.

6. O reconhecimento da preclusão ampara-se também no fundamento autônomo da preclusão lógica. O pagamento das custas complementares pela parte constitui ato manifestamente incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

7. A controvérsia sobre o valor da causa já fora decidida em decisão monocrática anterior não impugnada, de modo que a matéria se encontra estabilizada pela preclusão temporal e pela coisa julgada formal.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, como o art. 1.009, § 1º, do CPC, desde que a decisão enfrente a questão por fundamento suficiente. O enquadramento do caso na tese da taxatividade mitigada torna inaplicável o regime de impugnação diferida em sede de apelação.

9. A contradição sanável por aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado e a interpretação que a parte reputa adequada.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 1.000, art. 1.009, § 1º, art. 1.015, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Tema Repetitivo n. 988, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, AgInt no AREsp n. 1.316.325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663.955/AL, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, EDcl no RMS n. 31.121/SP, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.752.699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela apelante
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1001929-56.2021.8.11.0059
, em que figura como apelada a
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em razão do sequestro de 1.362.728 kg de soja nos armazéns da embargante, determinado nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1001312-96.2021.8.11.0059.

No capítulo preliminar, o acórdão rejeitou a impugnação ao valor da causa. Fundamentou que a decisão saneadora de majoração não foi impugnada por agravo de instrumento e que o pagamento das custas complementares configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o que acarreta a dupla preclusão, temporal e lógica.

Quanto ao mérito, reconheceu a prevalência do penhor agrícola cedular registrado pela apelada sobre o direito pessoal de aquisição invocado pela apelante, à luz da eficácia
erga omnes
e do direito de sequela inerentes ao direito real de garantia.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios sob a alegação de omissão e contradição no capítulo do acórdão que reconheceu a preclusão da discussão sobre o valor da causa.

Sustenta, em síntese, que o julgado:
(i)
deixou de enfrentar o caráter excepcional da tese firmada no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a interposição de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil à demonstração concreta de urgência;
(ii)
não se manifestou sobre a compatibilidade do entendimento adotado com o artigo 1.009, § 1., do Código de Processo Civil, que prevê a impugnação de decisões interlocutórias não agraváveis como preliminar de apelação; e
(iii)
incorre em contradição ao converter a exceção da taxatividade mitigada em regra geral de recorribilidade.

Pede o acolhimento dos embargos para integração do acórdão e, em caráter infringente, o reconhecimento de que a matéria relativa ao valor da causa não se encontra preclusa. Formula, ainda, pedido de prequestionamento para fins de acesso às vias recursais extraordinárias.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega a existência de omissão e contradição no capítulo do acórdão que reconheceu a preclusão da discussão sobre o valor da causa.

A irresignação recai exclusivamente sobre a fundamentação atinente à aplicação do Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça e à relação entre os artigos 1.015 e 1.009, § 1., do Código de Processo Civil, sem qualquer impugnação ao capítulo meritório do julgado.

Em essência, a embargante pretende que este colegiado reexamine e modifique a interpretação jurídica adotada quanto ao alcance da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como quanto à configuração da preclusão em relação à impugnação do valor da causa.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento das decisões judiciais, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão e correção de erro material.

A natureza desse recurso, portanto, é estritamente integrativa, e seu manejo legítimo pressupõe a efetiva demonstração de um dos vícios legais no pronunciamento jurisdicional impugnado. Não se prestam os aclaratórios, por conseguinte, ao rejulgamento da causa ou à revisão de fundamentos jurídicos com os quais a parte simplesmente não concorde.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal há muito assentou que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando ausentes os vícios que configuram os pressupostos legais de embargabilidade, de modo que o recurso não pode ser desvirtuado de sua específica função jurídico-processual para instaurar, indevidamente, nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum
, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

É dizer, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Fixadas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações veiculadas nos aclaratórios.

De início, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o caráter excepcional da tese firmada no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil à demonstração concreta de urgência.

De acordo com a irresignação, o julgado se limitou a uma afirmação genérica sobre a urgência, sem explicitar em que ela consistiria no caso concreto. Sustenta, ainda, que a fundamentação adotada teria invertido a lógica do sistema recursal e transformado a exceção em regra.

A alegação não procede.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao disciplinar o cabimento dos embargos de declaração, exige que o vício apontado pelo embargante corresponda a uma efetiva lacuna, incoerência ou equívoco na decisão impugnada.

A omissão, enquanto vício específico, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se manifestar sobre questão relevante e imprescindível à resolução da controvérsia, o que configura verdadeira lacuna na prestação jurisdicional. Não basta, contudo, que a parte aponte um ponto que gostaria de ver examinado sob determinado enfoque; é necessário que a ausência de pronunciamento comprometa a integridade do julgado.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão do alcance do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça e sua aplicação ao caso concreto.

A decisão consignou, em passagem inequívoca, que
“a decisão que majora o valor da causa e determina a complementação de custas, sob pena de cancelamento da distribuição, enquadra-se perfeitamente na hipótese de urgência, pois sua não impugnação imediata pode acarretar gravame processual de difícil reparação”
. Não se trata, portanto, de afirmação genérica desprovida de substrato, mas de fundamentação que identifica, com precisão, o elemento configurador da urgência, qual seja, a possibilidade de cancelamento da distribuição e o gravame processual dela decorrente.

Ademais, o reconhecimento da preclusão no acórdão embargado não se sustenta exclusivamente na aplicação do Tema 988. A decisão assentou, em fundamento autônomo e igualmente suficiente, a ocorrência de preclusão lógica, decorrente do pagamento das custas complementares pela embargante, ato manifestamente incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.

Esse segundo pilar da fundamentação, por si só apto a sustentar o dispositivo, sequer foi impugnado nos presentes embargos.

A essa fundamentação bipartida soma-se, ainda, um terceiro elemento de especial relevo. A mesma questão já havia sido decidida pelo então relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, na decisão monocrática proferida no julgamento da primeira apelação (id. 202683671, de 16/fevereiro/2024), que reconheceu expressamente a dupla preclusão, temporal e lógica, quanto ao valor da causa.

Aquele capítulo decisório não foi objeto de impugnação recursal e transitou em julgado, de modo que a matéria se encontra definitivamente estabilizada, conforme registrou o próprio acórdão embargado.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o acórdão examinou a controvérsia de forma clara e suficientemente fundamentada, o que afasta a configuração de omissão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão embargada, quando enfrenta a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

O que a embargante denomina “omissão” constitui, em verdade, discordância quanto à subsunção jurídica realizada pelo colegiado, que enquadrou o caso concreto na exceção prevista pelo Tema 988.

Essa discordância, embora legítima sob o prisma da dialética processual, não configura vício sanável por embargos de declaração. É que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

No segundo ponto dos aclaratórios, a embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a relação entre o entendimento adotado e o artigo 1.009, § 1., do Código de Processo Civil, que assegura à parte a possibilidade de impugnar decisões interlocutórias não agraváveis como preliminar de apelação.

Defende que a interpretação acolhida pelo colegiado esvaziaria esse dispositivo e criaria hipótese de preclusão não prevista em lei.

Também aqui não assiste razão à embargante.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes na defesa de suas teses. A exigência constitucional de fundamentação adequada é atendida quando a decisão enfrenta a questão jurídica controvertida por fundamento suficiente e idôneo, ainda que por prisma diverso do pretendido pela parte.

É o que assentou o Superior Tribunal de Justiça ao firmar que o magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão enfrentou a questão da recorribilidade da decisão saneadora que majorou o valor da causa e concluiu, com base no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que a matéria comportava impugnação imediata por agravo de instrumento.

A partir dessa conclusão, o colegiado implicitamente afastou a incidência da regra geral do artigo 1.009, § 1., do Código de Processo Civil. É que o enquadramento do caso na hipótese excepcional da taxatividade mitigada torna inaplicável, por consequência lógica, o regime subsidiário da impugnação diferida em sede de apelação.

Não se exige do julgador que, a cada vez que aplique uma regra especial ou excepcional, enuncie expressamente a não incidência de todas as regras gerais possivelmente afastadas. A menção ao fundamento adotado já contém, em si, a rejeição dos fundamentos que com ele são incompatíveis.

Esse raciocínio encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o órgão julgador deve enfrentar a demanda e observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, sem a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Sob essa perspectiva, entendo que a questão jurídica subjacente, relativa à relação entre a taxatividade mitigada e o regime de impugnação diferida, foi resolvida pelo acórdão, ainda que sem menção expressa ao artigo 1.009, § 1., do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante, em última análise, é de que o colegiado adote interpretação diversa quanto à hierarquia normativa entre esses dispositivos, o que constitui nítida rediscussão de mérito, insuscetível de veiculação pela via dos embargos de declaração.

Já a terceira alegação refere-se a suposta contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria convertido a exceção da taxatividade mitigada em regra geral de recorribilidade, o que seria logicamente incompatível com a natureza excepcional da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A alegação também é improcedente.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, ou entre os próprios fundamentos, de modo a ocasionar uma incoerência entre proposições que não podem coexistir.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por aclaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Com igual precisão, a mesma Corte Superior delimita que o vício deve residir no próprio julgado, entre sua fundamentação e conclusão, e não na relação entre o entendimento adotado e aquele que a parte reputa mais adequado. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Examinado o acórdão embargado à luz desses parâmetros, não se identifica qualquer contradição interna.

O raciocínio decisório segue uma linha argumentativa coerente e articulada: em primeiro lugar, reconhece a existência do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça como exceção à taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; na sequência, enquadra o caso concreto nessa exceção e identifica a razão pela qual a decisão sobre o valor da causa comportava impugnação imediata; e, por fim, extrai a consequência lógica desse enquadramento, qual seja, a preclusão temporal.

A esse raciocínio acrescenta, em plano paralelo, a preclusão lógica decorrente do pagamento das custas complementares. Ambos os fundamentos convergem para a mesma conclusão, sem qualquer antagonismo entre si.

O que a embargante qualifica como contradição é, na realidade, a sua discordância com a premissa adotada pelo colegiado de que o caso concreto se enquadra na hipótese excepcional da taxatividade mitigada.

Entretanto, a eventual discordância quanto à subsunção dos fatos à norma não constitui contradição interna, mas divergência interpretativa, cuja sede própria de impugnação são os recursos extraordinários, e não os embargos de declaração.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Cargill Agrícola S.A.

Registro, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante relativos ao artigo 1.015, ao artigo 1.009, § 1., do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de acesso às vias recursais extraordinárias, independentemente do não acolhimento dos presentes embargos.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026